Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701340-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: VALDECI CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença n°. 0004365-65.2013.8.07.0004, ajuizado em desfavor de VALDECI CRUZ, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. Em suas razões, o agravante narra que restaram infrutíferas várias tentativas de satisfação da obrigação lastreada em título executivo judicial. Sustenta, a teor da jurisprudência do STJ, a possibilidade de penhora de 30% da remuneração líquida do executado, em parcelas mensais, até o pagamento total da dívida. Assevera que, uma vez que o executado, ora agravado, é servidor público, ocupante do cargo de primeiro tenente da polícia militar do Estado de Goiás, e aufere renda mensal de R$18.471,15, a penhora de 30% de seu salário não irá comprometer a sua subsistência. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, destacando a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, consistente no enriquecimento ilícito do agravado, além do risco de prescrição do crédito. Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, deferindo em antecipação de tutela a pretensão recursal. No mérito, requer: “f) o provimento do recurso, com a reforma parcial da decisão impugnada, para determinar o desconto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do Executado para pagamento da dívida que atualizada até o dia 25/05/2023 estava no valor de R$ 530.989,08 (quinhentos e trinta mil, novecentos e oitenta e nove reais e oito centavos), valores estes a serem atualizados quando da data do efetivo pagamento e descontados diretamente em folha de pagamento do executado junto ao seu órgão empregador”. Preparo regular em ID. 48742845 e 48742841. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar absolutamente impenhorável. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta por meio da curadoria especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora